Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701615-12.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CECILIA DA CUNHA BASTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em reduzir imediatamente a carga horária da ora agravante para vinte (20) horas semanais. Patrícia Cecília da Cunha Bastos Silva interpôs o presente recurso sem a comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição, apesar de não ser beneficiária da justiça gratuita. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e o preparo foi recolhido de forma simples. Brevemente relatado decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e o art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso deve estar acompanhado da guia de recolhimento devidamente preenchida e do comprovante de pagamento. A ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso enseja a aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O dispositivo legal citado prevê que a ausência de pagamento do preparo é vício de natureza sanável e permite que a parte supra o referido requisito extrínseco de admissibilidade recursal, desde que promova o recolhimento do preparo em dobro. Patrícia Cecília da Cunha Bastos Silva não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para efetuar o pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A juntada do comprovante feita após a intimação acima citada revela que o recolhimento do preparo foi feita de forma simples. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de ser intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registre-se que o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator